Tribunal: TJMT
Processo: 1026870-44.2021.8.11.0003
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026870-44.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DHON CLEBER RODRIGUES LARA - CPF: 056.373.071-48 (APELANTE), SHIRLEY FATIMA ZAMAR - CPF: 346.490.341-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1026870-44.2021.8.11.0003

APELANTE: DHON CLEBER RODRIGUES LARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU, CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA INVESTIGAÇÃO – EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA DE DROGAS –

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – COMPETÊNCIA RESERVADA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NA PRÁTICA DE TRÁFICO – POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DE PERDIMENTO DO BEM – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO A SER FORMULADO EM AUTOS PRÓPRIOS E POR QUEM LEGITIMAMENTE O DETENHA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável a desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao acusado, que confessou o crime.

Nos termos do art. 804 do CPP, a concessão do benefício da Justiça Gratuita depende da aferição da real situação financeira do réu, a ser realizada pelo Juízo das Execuções Penais.

Além de estar sujeito ao perdimento, a restituição do veículo apreendido só pode ser reclamada pelo proprietário, alheio ao tráfico.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1026870-44.2021.8.11.0003

APELANTE: DHON CLEBER RODRIGUES LARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Dhon Cleber Rodrigues Lara,
buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis,
que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/06).

Em suas razões, postula o apelante
a desclassificação do delito previsto no art. 33,
caput
, para o do art. 28, ambos da Lei n. 11.343/2006, ao argumento de que
inexistem provas que apontem a traficância, senão sua condição de usuário.

Sustenta a impossibilidade de unificação das penas relativas às duas condenações por tráfico de drogas em seu desfavor.

Por fim, requer
a restituição da motocicleta apreendida em favor de Fátima Gonçalves, e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1026870-44.2021.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ao contrário do que sustenta a defesa, há sim provas seguras e incontestes da prática do crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, perpetrado pelo apelante
Dhon Cleber Rodrigues Lara
.

A denúncia expõe que:

“Consta do incluso inquérito policial que na data de 26/10/2021, por volta das 16h30min, na Rua 22, n. 14, Quadra 27, Bairro Dom Osório, nesta cidade, o denunciado DHON CLEBER RODRIGUES LARA, conhecido por “TALIBÃ” ou “TIÃOZINHO”, foi preso em flagrante delito por trazer consigo, vender, guardar e manter em depósito 07 (sete) porções, pesando 10,30 g (dez gramas e trinta centigramas), e 01 (uma) outra porção, pesando 308,84 g (trezentos e oito gramas e oitenta e quatro centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem, as primeiras (07 porções), de PASTA BASE DE COCAÍNA, e, a última (01 porção), de MACONHA, drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo pericial, fls. 46/48, ID 69358318.

São dos autos que, através de investigação, a Polícia Judiciária Civil identificou que o denunciado, que portava tornozeleira eletrônica, vendia maconha e pasta base de cocaína, tanto em forma de pedra quanto em pó, sendo que misturava fermento biológico com a pasta base de cocaína, para aumentar a quantidade da droga que comercializava, além de realizar a sua entrega no período noturno.

Durante as investigações, apurou-se, outrossim, que DHON CLEBER estava escondendo drogas no fundo da casa de sua genitora, cuja substância era enterrada embaixo do lixo que ficava no meio do quintal, razão pela qual os policiais, em monitoramentos, viram que na noite do dia 25/10/2021 para 26/10/2021, o denunciado se dirigiu ao imóvel por duas vezes, e, em seguida, passou por diversos bairros desta urbe, fazendo entregas de entorpecentes.

Colhe-se que no dia supracitado (05/10/2021), durante novo monitoramento próximo à casa da avó do denunciado, que fica do lado de uma borracharia, de propriedade de Wesley Souza de Lara, primo do implicado, os policiais visualizaram DHON CLEBER recebendo uma motoneta Honda/Biz 125 ES, cor cinza, placa NPF2918, e saindo em direção ao Bairro Jardim Serra Dourada, ocasião em que transitou por diversos bairros, inclusive utilizando aparelho celular, procurando uma pessoa, porém, ao notar a presença policial, empreendeu fuga, sendo que, ao chegar na frente da casa de seu pai, parou a moto e atirou para longe uma porção de maconha.

Logo, os investigadores abordaram o denunciado e regressaram à residência da sua mãe, Ivaneide Rodrigues Xavier, a qual autorizou a entrada (Fl. 08, ID 69358318), oportunidade em que os policiais foram até o quintal e encontraram um monte de lixo revirado, onde cavaram e obtiveram êxito em localizar meio tablete de maconha, em meio a duas sacolas plásticas, droga esta assumida por DHON CLEBER.

Em seguida, os investigadores se deslocaram à residência da avó do denunciado e na supradita borracharia, locais onde o mesmo dormia e passava a maior parte do tempo no período diurno, e diante da justa causa, realizou-se revista, ocasião em que apreenderam as mencionadas porções de pasta base de cocaína, as quais estavam em furos de tijolos, além de 01 (um) pote de fermento químico em pó, que era utilizado para misturar e aumentar a quantidade da droga, além de 01 (um) aparelho celular, cor dourada, marca Samsung (Termo de apreensão, fl. 16, ID 69358318).

Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor, sendo que, interrogado, confessou a prática do tráfico de drogas, detalhando que vendia a maconha por R$ 10,00 (dez reais) e R$ 20,00 (vinte reais), conforme o seu tamanho, e, a pasta base de cocaína, pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Ouvido, o primo do denunciado, Wesley, afirmou que o denunciado é o proprietário das drogas apreendidas, e, a genitora de DHON CLEBER, de sua vez, aduziu que o filho praticava o tráfico.

Por fim, destaca-se que DHON CLEBER é reincidente, registrando 01 (uma) condenação no GR/SSEU 0005589-65.2018.8.11.0064, pelo crime de tráfico de drogas. Em Itiquira/MT, registra 01 (uma) condenação provisória, pelo mesmo crime, tráfico de drogas, nos autos de nº 2690-79.2016.811.0027, Código: 46970”
(id. 164977364).

A materialidade está plenamente demonstrada nos autos, sendo atestada por meio do boletim de ocorrência [p. 4-7 – id. 164977357], termo de exibição e apreensão [p. 16 – id. 164977357] e, principalmente, pelos laudos periciais de constatação de id. 164977357 [p. 46-48] e 164977393, que não deixam dúvidas de que foram apreendidas sete porções de
cocaína
, pesando
10,30 gramas
, e uma porção de
maconha
, pesando
308,84 gramas
.

No tocante à autoria, embora a defesa sustente inexistir provas suficientes do envolvimento do apelante no delito, ele mesmo confessou, perante a autoridade policial, que comercializava entorpecentes:

“[...] Que o interrogado é usuário de maconha e pasta-base. Que o interrogado estava trabalhando na empresa Simione na função de soldador e montador. Que o interrogado pegou um acerto da empresa e comprou meio quilo de maconha e pagou a quantia R$ 500,00 (quinhentos reais).
Que o interrogado começou a vender maconha pela quantia de R$ 10,00 (dez reais) e de R$ 20,00 (vinte reais) conforme a porção. Que tem aproximadamente 10 (dez) dias que o declarante começou a comercializar entorpecente
. Que o interrogado não utilizava balança, e tirava a porção no olho. Que o interrogado escondeu aproximadamente 07(sete) porções de cocaína na borracharia do seu primo Wesley Sousa de Lara. Que o meio quilo de maconha o interrogado escondeu na casa da sua mãe Ivaneide Rodrigues Xavier. Que o seu primo Wesley e a sua mãe Ivaneide não tinha conhecimento que o interrogado tinha escondido droga na casa deles.
Que no momento da abordagem no bairro Serra Dourada o interrogado jogou fora R$ 20,00 (vinte reais) de maconha.
[...]”
(p. 37-38 – id. 164977357).

Em juízo, como é frequente nestes casos, o réu alterou a sua versão inicial, sustentando que é apenas usuário, e que a droga apreendida seria para o seu consumo (áudio id. 164977440).

Ocorre que os dois familiares do réu, Wesley Sousa de Lara e Ivaneide Rodrigues Xavier, acabaram por corroborar a confissão extrajudicial de Dhon Cleber, ao afirmarem:

“Que o declarante é proprietário de uma borracharia anexo à casa da sua avó Adeivael Souza Lara. Que o seu primo DHON CLEBER RODRIGUES LARA fica na casa da sua avó. Que o declarante já ofereceu emprego para o DHON e o mesmo não para, pois não quer trabalhar.
Que na data de hoje, 26/10/2021, os policiais civis foram na casa da sua avó e encontrou uma porção de entorpecente no muro
.
Que o seu primo DHON é o proprietário da droga, pois ele deve ter guardado no local
. Que o declarante não tinha conhecimento do entorpecente escondido no muro. Que o policial chamou o declarante para acompanhar a busca lá no quintal e durante a busca foi encontrada uma porção de entorpecente enrolada em uma sacola de cor verde. Que o seu primo DHON vai todos os dias na casa da sua avó e ultimamente ele esta dormindo na casa. Que o DHON já tem passagem na delegacia, onde o mesmo já foi preso”
(Wesley Sousa de Lara – p. 22 id. 164977357).

“Que o seu filho DHON é usuário de drogas. Que o seu filho DHON disse que foi na casa da declarante ontem, mas como a declarante estava dormindo não viu nada. Que a Polícia Civil hoje foi na sua casa e encontrou uma droga escondido/enterrada no meio do lixo.
Que o seu filho DHON CLEBER durante o percurso para a delegacia assumiu que a droga enterrada na casa da declarante é dele
.
Que o DHON CLEBER disse para a declarante que fez um acerto e comprou a droga para o consumo.

Que o seu filho disse que vendia droga, mas não utilizava balança para pesar o entorpecente, ele disse que tirava um pedaço e vendia sem pesar
. Que a declarante estava na sua residência quando a Polícia Civil chegou a sua casa e conversou com a mesma e informou que o seu filho DHON CLEBER estava guardando entorpecente na sua casa. Que a declarante disse para os policias que não tinha conhecimento se tinha algum tipo de entorpecente na sua casa, pois trabalha do dia todo e o seu filho frequenta o local.
Que a declarante então franqueou a entrada dos policiais em sua casa e acompanhou a busca no o quintal, e durante a busca foi encontrado entorpecente embaixo do lixo
”
(Ivaneide Rodrigues Xavier – p. 28 id. 164977357).

Outrossim, os depoimentos dos policiais, Lauro Evaner Correa e Marcio Leandro Lowe, responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente e apreensão da droga, também confirmam a prática do delito de tráfico de drogas por ele perpetrado. Confira-se:

“[...]
O Dhon Cleber já foi alvo de investigação da delegacia, tanto pelo crime de tráfico, como pelos crimes de roubo e furto de material de construção, então ele é um indivíduo conhecido da nossa especializada
.
Que recebemos a informação de que ele estava vendendo drogas, e que ele estava utilizando tornozeleira eletrônica
. Que então começamos a monitorar a tornozeleira dele, e vimos que, principalmente no período noturno,
ele saía muito, visitava vários bairros da cidade entregando esse entorpecente
. Então nós começamos a monitorar os endereços que ele costumava dormir, que é na mãe dele e na avó dele, e percebemos que através dos aplicativos de celular ele pegava encomendas e fazia as entregas de drogas. Nesse dia mesmo da abordagem, nós estávamos monitorando ele ali na residência da avó dele, quando uma pessoa chegou e entregou uma motocicleta para ele, uma Biz, e ele pegou essa motoneta e saiu acelerando, cruzando toda a cidade até o bairro Jardim Serra Dourada, ali em São Bento, e nós fizemos o monitoramento. Chegando nesse local, ele parou em uma rua, e como se ele estivesse procurando alguém, ele começou a fazer ligações. Então eu resolvi fazer a abordagem, mas quando ele percebeu a nossa presença ele saiu acelerando a moto, e foi em direção ao endereço da casa do pai dele. Quando chegou lá perto, ele dispensou um material que estava no bolso dele, na casa de um vizinho. Aí nós fizemos a abordagem nele, pedimos ao vizinho para olharmos o local, o vizinho abriu o portão e autorizou, fizemos uma busca, mas não encontramos aquele material. Que retornamos até a residência da mãe dele, porque a gente sabia que ele escondia droga lá, a gente conversou com o irmão dele na hora, mas nesse tempo a mãe dele chegou também, e quando a gente informou ela que ele estava escondendo droga nos fundos da casa, ela falou pra gente que não sabia que ele estava fazendo isso, e falou pra gente que se a gente quisesse olhar, podíamos olhar a vontade.
Então a gente entrou no terreno, e debaixo de um monte de lixo nós conseguimos apreender a quantidade de maconha ai que o senhor especificou
.
Quando ele percebeu que a gente encontrou a droga, ele assumiu que era dele, assumiu que estava vendendo também, comercializando porções de 10 e 20 reais de maconha, e isso tudo que ele falou foi na frente da mãe dele
. Então nós retornamos para o endereço da avó dele, que era o outro local que ele também frequentava e dormia, e fizemos uma busca do lado da borracharia do primo dele, que fica do lado da casa da avó dele. Aí foi o primo dele mesmo que falou para a gente: ‘olha, ele vai muito nesse local aqui, eu nunca vi ele vendendo aqui, mas ele vai muito nesse local’. Aí a gente foi no terreno né, do lado da borracharia,
aí no meio dos tijolos, nos furos dos tijolos do muro, apreendemos essa quantidade de pasta base de cocaína. Quando ele viu que a gente localizou toda essa droga,
ele assumiu que comercializava mesmo o entorpecente, falou até valores, no caso da pasta base era em torno de 50 reais
, então nós fizemos a apreensão e conduzimos ele até a delegacia
. Que ele também confessou que na hora da abordagem o invólucro que ele jogou na casa do vizinho era uma porção de maconha, falou isso na frente da mãe dele, e depois do escrivão, essa porção que a gente não conseguiu achar, e que ele estava levando justamente para entregar para um usuário que estava comprando dele. [...] Que já teve uma abordagem anterior desse indivíduo que a gente apreendeu uma quantidade grande de droga na casa da ex-esposa dele, mas na hora ele conseguiu fugir, pulando o muro. [...]”
(Lauro Evaner Correa – áudio id. 164977426).

“[...]
Que através de investigação policial no combate ao tráfico ilícito de drogas na cidade de Rondonópolis, identificamos um indivíduo por nome Dhon Cleber Rodrigues Lara, conhecido pelo vulgo de ‘Talibã’ ou ‘Tiãozinho’. Ele vende dois tipos de drogas, maconha e pasta base de cocaína, tanto em pedra quanto em pó, nessa segunda ele mistura fermento biológico com pasta base de cocaína
. O suspeito está utilizando tornozeleira eletrônica e mesmo com essa restrição continua saindo no período noturno, fazendo entregas de drogas. No decorrer da investigação, recebemos informações de que Talibã estava escondendo drogas no fundo da casa de sua genitora, enterrada embaixo do lixo que fica no meio do quintal.
Então passamos a monitorar o suspeito e percebemos que na noite de hoje, do dia 25/10/2021 para 26/10/2021, ele foi na residência de sua genitora duas vezes e passou por diversos bairros da cidade fazendo entregas de drogas
. Diante disso, continuamos o monitoramento próximo da casa de sua avó, que fica do lado de uma borracharia que pertence ao seu primo Wesley. Enquanto estávamos monitorando, avistamos um indivíduo em uma motoneta Honda Biz entregando a moto para o suspeito Talibã e saindo logo em seguida. Talibã então sentou na moto e saiu acelerando-a em direção do bairro Jardim Serra Dourada, assim fizemos o acompanhamento até o referido bairro, quando chegou no São Bento, o suspeito começou a ligar para alguém, como se estivesse esperando uma pessoa, ele passou por diversas ruas dos bairros Jardim São Bento, jardim Serra Dourada e Carlos Bezerra, em velocidade baixa e utilizando o celular. Quando percebeu nossa presença o suspeito saiu acelerando a motoneta, atravessando ruas preferenciais, pondo sua vida em risco e a de terceiros.
Continuamos o acompanhamento até que em frente a casa de seu pai ele parou a moto e atirou um objeto em uma residência vizinha da casa de seu genitor
. Fizemos a abordagem e conversamos com a proprietária da residência onde o suspeito atirou o objeto, ela abriu o portão para que fizéssemos buscas no terreno, porém não localizamos o objeto. Então retornamos na residência da mãe de Dhon Cleber, onde abordamos seu irmão Cleiton, que estava parado na frente da casa, e nesse instante sua genitora chegou ao local também. Dialogamos com ela e a informamos que Dhon Cleber estava escondendo drogas no quintal de seu imóvel, ela então nos disse que não sabia disso e franqueou nossa entrada.
Fomos até o quintal onde encontramos um monte de lixo revirado, conforme informações que tínhamos, então cavamos embaixo do lixo e encontramos meio tablete de uma porção esverdeada análoga à Canabis Sativa (maconha), enterrada em meio a duas sacolas plásticas
.
Na presença de sua genitora Dhon Cleber, vulgo Talibã, confessou ser o proprietário da droga
. Então deslocamos até a residência de sua avó e na borracharia de seu primo, locais onde o suspeito dormia e passava maior parte do tempo no período diurno.
Em buscas na borracharia e no terreno ao lado do estabelecimento, que também pertence à avó de Dhon Cleber, apreendemos escondidas em furos de tijolos, sete porções de uma substância amarelada análoga a pasta base de cocaína, prontas para venda, próximo das substâncias encontramos um pote de fermento químico em pó, o qual ele utiliza para misturar a droga e aumentar seu lucro
. Ainda no local, perguntamos ao suspeito acerca dos fatos e
ele confessou estar vendendo entorpecente, detalhando o valor de cada porção de drogas, maconha de R$ 10 e de R$ 20, e pasta base de cocaína de R$50. Ainda confessou que na hora da abordagem no bairro Serra Dourada ele jogou uma porção de drogas na casa vizinha de seu pai
. [...]”
(Marcio Leandro Lowe – p. 19-20 id. 164977357).

No tocante ao tema, a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-lo, especialmente

quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

STJ:
“PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO
. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, notadamente em razão dos depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a revisão do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ.

2. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

3. Agravo regimental improvido”
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

STF:
“[...]
É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações.
[...]”

(HC 87662/PE, Rel.
Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

No caso
sub oculis
, sopesando as circunstâncias da prisão em flagrante e da subsequente apreensão das drogas, aliado aos demais critérios previstos no art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, em especial as declarações dos policiais e a confissão extrajudicial,
corroborada pelos depoimentos dos familiares do réu – relatando que ele admitiu a propriedade do entorpecente encontrado, inclusive que o vendia em porções –
,
dúvida não há quanto à prática do delito de tráfico de drogas
, razão pela qual não há falar em desclassificação, conforme pretendido pela defesa.

Anote-se ainda que, apesar de não servir como elemento probatório apto a ensejar a condenação, verifico que o apelante, à época dos fatos, estava cumprindo pena por outra condenação pela prática do crime de tráfico de drogas [autos n. 0014535-60.2017.811.0064].

Depois,
“a alegada condição de usuário de substância estupefaciente, por parte dele, não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da propalada dependência química e verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em seu poder não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, circunstâncias, essas, não evidenciadas na espécie”
(Ap 107583/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018).

A toda a evidência, diante da harmonia das provas orais, aliado à ausência de versão verossímil hábil a afastar a responsabilidade penal do recorrente, outro caminho não há senão condená-lo pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos deste Tribunal:

[...] A confissão no inquérito policial, embora retratada em Juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova (TJMT, Enunciado Criminal 11).

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente” substâncias entorpecentes para mercancia.

O “fornecimento de substância ilícita a terceiro integra as múltiplas condutas previstas no art. 33, da Lei Antidrogas, porquanto entre os vários núcleos está o fornecimento, ainda que gratuitamente, o que consiste, sem margem de dúvida, no crime de tráfico de drogas” (AP NU 0030461-84.2016.8.11.0042).

[...] “Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.” (TJMT, AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007) [...]
(N.U 0003871-24.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022).

[...] É inviável cogitar a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do artigo 28, caput, da Lei n.º 11.343/2006, quando os testemunhos dos policiais militares e, essencialmente, as circunstâncias do flagrante demonstram que as substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, pois, tais depoimentos são válidos como elementos de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, sobretudo quando harmônicos com as demais provas, que indicam o envolvimento do acusado com o tráfico de entorpecentes. Também, a forma como a droga foi apreendida, sua quantidade e a existência de petrechos são hábeis a demonstrar a traficância e afastar a proposição de desclassificação.

No caso em apreço, constatou-se, ainda, que o apelante incorreu na conduta de “fornecer drogas, ainda que gratuitamente”, incidindo em mais de um núcleo do tipo penal misto alternativo previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.340/2006. [...]
(N.U 1001598-28.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021).

Lado outro, quanto à impossibilidade de unificação das penas, ao analisar as duas condenações que o recorrente possui em seu desfavor, verifico que a prática de novo crime ocorreu durante o cumprimento de condenação definitiva anterior, o que, em tese, conduziria à unificação das penas, após nova sentença condenatória transitada em julgado.

De todo modo, tal análise deve ficar a cargo do juízo da execução, já que diz respeito a procedimento dentro do executivo de pena [0005589-65.2018.811.0064].

Também não merece acolhimento o pedido de
concessão da justiça gratuita, aventado pela defesa de Dhon Cleber.

O apelante se fez representado desde os primórdios da ação penal por advogada particular – Dra. Shirley Fatima Zamar – OAB MS4310-O –, a qual participou das audiências de custódia e de instrução, apresentou resposta à acusação, alegações finais e o presente recurso de apelação.

Depois, a despeito dos alaridos recursais quanto à sua hipossuficiência, a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e despesas processuais também depende de apreciação do pedido pelo juízo da execução.

Nessa toada, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

“[...] A concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais (artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil), deve ser requerida ao Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica do condenado [...]”
(N.U 0002860-71.2015.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 28/01/2021).

“APELAÇÃO – SONEGAÇÃO DE DOCUMENTOS (ART. 314 DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA [...] PRETENDIDA ISENÇÃO PAGAMENTO CUSTAS E CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - IMPOSSIBILIDADE - DISCUSSÃO CABÍVEL AO JUIZO DAS EXECUÇÕES PENAIS - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA [...] se o sentenciado não comprovou a hipossuficiência alegada, ao revés, esteve assistido por advogado particular durante toda a instrução criminal e na fase recursal, mostra-se incabível a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, devendo eventual pedido de suspensão ou isenção do pagamento ser dirigido ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais”
(N.U 0004011-17.2010.8.11.0042, , RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/08/2016, Publicado no DJE 08/08/2016).

Por fim,
no que tange à pretensão de restituição da motocicleta
apreendida, melhor sorte não assiste ao recorrente.

Como se verifica nos autos, o veículo Honda Biz, 125 ES, cinza, ano 2008, placa NPF 2918, está registrado em nome de Fatima Gonçalves (id. 164977379).

Assim, estando a motocicleta apreendida em nome de terceiro, o recorrente não é parte legítima para recorrer da decisão que decretou o perdimento deste bem, sendo certo que a restituição deveria ter sido requerida pelo legítimo proprietário, que, em vez de comparecer em juízo para tentar demonstrar a qualidade de terceiro de boa-fé, quedou-se inerte. Logo, caso a senhora Fatima Gonçalves, proprietária da motocicleta, tenha a pretensão de restituí-la neste feito poderá valer-se dos meios processuais adequados para a defesa de seu direito.

Nesse sentido a jurisprudência desta Corte Estadual:

“[...]. Estando o veículo apreendido em nome de terceiro, o primeiro recorrente não tem legitimidade para recorrer da decisão que decretou o perdimento do bem, sendo que o terceiro de boa-fé é quem pode valer-se dos meios processuais adequados para a defesa de seu direito”
(TJMT – N.U 0005649-46.2014.8.11.0042, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/05/2016, publicado no DJE 30/05/2016).

“[...] Sendo o veículo utilizado no crime de propriedade de terceiro, não possui o apelante legitimidade para pleitear sua restituição, que deverá ser requerida pelo legítimo proprietário, pela via adequada. [...]”
(TJMT – N.U 0023065-61.2013.8.11.0042, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/09/2015, publicado no DJE 10/09/2015).

Além disso, a defesa não apresentou qualquer pretexto plausível para justificar o fato de a motocicleta estar em poder do apelante e nem de que ele não a utilizou para promover a comercialização de substância ilícita, sobretudo diante dos depoimentos dos policiais afirmando que, no monitoramento realizado, acompanharam o acusado por diversos bairros fazendo entrega de entorpecentes, enquanto dirigia o referido veículo.

Nesse diapasão, deve ser mantida a decisão que decretou o perdimento do bem.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023